Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO FATO NA ESFERA CRIMINAL.
Constatado que o réu praticou vias de fato contra a segunda autora, conforme condenação na esfera criminal, procede o pedido de compensação por dano moral.